Tribunal: STF
Processo: ARE 1286082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 8, fl. 44): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. ART. 57 DO CDC. CONSTITUCIONALIDADE. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR DA MULTA IMPOSTA. RESPEITO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO. 
    1. É constitucional o art. 57 do CDC, ao estabelecer os parâmetros mínimos de máximo da multa aplicável pela infração às normas de defesa do consumidor. 
    2. O PROCON/GO é um órgão estadual de defesa do consumidor, criado para a proteção das relações consumeristas, fazendo cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997, tendo poderes para julgar e aplicar as sanções administrativas definidas por estas legislações. 
    3. Quando o procedimento administrativo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor obedecer ao devido processo legal, bem assim aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o recorrente foi intimado de todos os atos e teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso. 
    4. O valor estabelecido a título de multa atendeu aos parâmetros fixados em Lei, bem como foram respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, §. 11º, do Código de Processo Civil. 
    Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 45-46; e Vol. 9, fls. 1-7): 
    “Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (evento 28), que julgou improcedente o pedido deduzido na exordial, constando da parte dispositiva os seguintes termos:
    "No mais, no caso em tela, não restou caracterizada qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento administrativo ao qual a autora foi submetida pelo PROCON/GO. Pelo contrário, ficou demonstrado ter o órgão de proteção ao consumidor agido nos termos da legislação pátria e em defesa aos interesses dos consumidores hipossuficientes.
    Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da autora, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, parágrafo 2°, incisos I a IV e parágrafo 32, inciso I do Código de Processo Civil.”
    De início, não prospera a preliminar arguida pelo recorrente de inconstitucionalidade do art. 57 do CDC, já que este não está maculado pelo vício da ilegalidade, uma vez que estabelece os parâmetros mínimos de máximo da multa aplicável pela infração às normas de defesa do consumidor.
    [...]
    Quanto ao mérito, ressai dos autos que o Procon desta capital instaurou procedimento administrativo contra a empresa apelante em razão de reclamação protocolizada pelo consumidor Maycon Siqueira Mota, oriunda da não restituição do valor de R$ 178,48 (cento e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) pelo cartão de crédito 54645294XXXX3069, bandeira Mastercard, pedido n° 303073103 e extrato do cartão de crédito, pelo sistema pagseguro, em razão da aquisição de um aparelho Tablet, marca Android, modelo PC no site www.baratomania.com.br, na data de 17 de janeiro de 2013.
    Em sede de processo administrativo, o Procon reconheceu o direito do consumidor de cancelar a compra com os devidos estornos dos valores cobrados no cartão de crédito e impôs à Pagseguro Internet Ltda. (CNPJ: 08.561.701/0001-01) uma sanção pecuniária correspondente a R$ 15.749,38 (quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).
    Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor legitima a presença plural do Estado no mercado, tanto por meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do consumidor (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Procons estaduais e municipais), quanto por intermédio de órgãos clássicos, tais como Defensorias Públicas, Ministério Público, delegacias de polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras, dentre outros.
    Este Tribunal de Justiça vem seguindo a orientação emanada da Corte Superior:
    [...]
    Vê-se que o Poder Judiciário não tem o monopólio da interpretação de cláusulas contratuais, mas o da resolução de litígios individuais ou coletivos. A Administração Pública também interpreta a lei para cumpri-la e a fim de impor o seu cumprimento aos particulares, porém o faz em situação cujas características são diferentes das de um processo judicial.
    O Procon de Goiânia, órgão destinado à defesa dos direitos dos consumidores, possui atribuição legal para a aplicação de multa, decorrente do exercício do poder de polícia (atividade administrativa de ordenação), conforme orientação dos artigos 55, § 1°, e 56, inciso I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:
    [...]
    Destarte, não cabe ao Poder Judiciário intrometer-se no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, para apreciar a alegação de que não houve falha na prestação do serviço e que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima ao não tomar as medidas cabíveis, bem como a inexistência de sua responsabilidade objetiva ou solidária, uma vez que não foi constatado no processo administrativo questionado a violação à razoabilidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
    A respeito da penalidade pecuniária imposta no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, este Corte de Justiça entende não serem passíveis de anulação/revisão quando em consonância com os parâmetros previstos na legislação consumerista, a propósito:
    [...]
    Do dispositivo transcrito, conclui-se que, no arbitramento da pena pecuniária, deve-se ter como referência a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
    [...]
    Como a sanção pecuniária foi arbitrada em R$ 15.749,38 (quinze mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), valor esse que se enquadra aos limites estabelecidos na regra contida no art. 57, parágrafo único, da Lei federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, até mesmo porque se recusou a devolver o dinheiro ao consumidor.
    Nota-se que o valor não só foi fixado dentro dos limites legais, mas também se revela proporcional à gravidade da infração, não se pode ignorar o potencial econômico do fornecedor, que deve ser considerado nessa equação.
    [...]
    Desse modo, observados os critérios legais, para aplicar a penalidade, e respeitado os limites monetários, para fixar a sanção pecuniária, não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto da falta de razoabilidade, interferir no mérito do ato administrativo.
    [...]
    Com efeito não comprovada nenhuma ilegalidade no processo administrativo conduzido pelo Procon, não cabe ao Poder Judiciário reduzir o valor da sanção pecuniária imposta, porquanto compete à autoridade administrativa, amparada na conveniência e oportunidade.
    Feitas essas considerações, entendo que não há comprometimento da penalidade de multa; não houve ofensa ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, durante o trâmite do procedimento administrativo; e a multa foi arbitrada respeitando os critérios e os limites legais, impostos pelo artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor.
    Neste contexto, a mantença da sentença é medida que se impõe.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 10, fl. 2).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11, fl. 1; e Vols. 12 e 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 2º; e 5º, XXXV e LV, da CF/1988, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois (a) “o v. acórdão recorrido declinou de realizar a necessária análise da legalidade do processo administrativo sub judice frente às normas do Código de Defesa do Consumidor” e, “ao fazê-lo, terminou por ratificar decisão administrativa ilegal em desrespeito ao contraditório, à ampla defesa e à garantia de apreciação pelo Poder Judiciário de lesões a direitos deste recorrente” (Vol. 12, fl. 2); (b) “a ausência de reembolso alardeada no processo administrativo se deu por culpa exclusiva do reclamante”, ressaltando, ainda, “que não houve qualquer falha na prestação do serviço do UOL ao liberar o valor da transação para saque por parte do usuário vendedor” (Vol. 12, fl. 4); (c) “em interpretação incorreta do princípio da separação de poderes o v. acórdão declinou a análise da licitude do processo administrativo frente ao CDC, ratificando interpretação absurda acerca da responsabilidade do UOL diante do ocorrido.” (Vol. 12, fl. 6); (d) “a análise judicial não pode se limitar aos requisitos formais do processo administrativo e simplesmente se furtar a análise de sua legalidade intrínseca, sob pena de chancelar imposição de multas sem base legal - como ocorre no presente caso” (Vol. 12, fl. 6); e (e) “o Procon do Estado de Goiás, exercendo o poder executivo em âmbito estadual como órgão da administração pública, submeteu os recorrentes a um procedimento administrativo sancionatório, fundado no Código de Defesa do Consumidor”, ou seja, “desempenhou atividade jurisdicional ao o conduzir um processo sancionatório e, literalmente, dizer o direito aplicável ao caso e como o aplicar” (Vol. 12, fl. 14).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 12, fls. 6-9): 
    “21. No caso a repercussão geral é perfeitamente clara, pois se trata, primeiramente, de discussão sobre os limites da interferência entre os poderes, a fim de que se estabeleça a harmonia prevista com sua separação, o que esbarra na discussão sobre a possibilidade de negativa de apreciação de determinadas questões pelo Poder Judiciário.
    22. Para além disto, discute-se se o devido processo legal compreende a exigência de legalidade intrínseca dos procedimentos ou apenas a suas formalidades extrínsecas. Finalmente, discute-se a aplicação direta dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sobre os atos administrativos.
    23. As questões de direito se colocam aqui de forma mais acentuada, pois se trata de ato administrativo sancionatório, de exercício o de função invasiva pelo órgão administrativo, ou seja, em última instância a discussão se volta à proteção das liberdades individuais face ao poder estatal, além da própria relação de equilíbrio entre os poderes. 
    24. No que toca ao devido processo legal, compreendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, a questão paira sobre o embate entre a aplicação do direito pelo direito, em pura formalidade, e a aplicação do direito como meio de materialização dos princípios constitucionais, devidamente conformada à realidade.
    25. O mesmo ocorre quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, por mais vagos que soem, devem se encontrar em consonância com a realidade e despertar consenso. Na atuação do Estado, quando colocados de lado estes princípios, permite-se a negligência e o desrespeito para com o capital privado. 
    26. Atos administrativos que privam o ente particular de seus bens, como no processo sancionatório, são especialmente traumáticos e representam embate direto entre o poder estatal e a liberdade individual, questão eminentemente constitucional.
    [...]
    29. Questiona-se sobretudo se o Poder Judiciário pode deixar de apreciar questões eminentemente jurisdicionais, como responsabilidade civil, sob o pretexto da separação dos Poderes, sem ofender o pretexto da separação dos Poderes, sem ofender o artigo 2° da Constituição, que prevê também o sistema de freios e contrapesos, e o artigo 5°, inciso XXXV, que veda a isenção ou impedimento da resolução formal e prática do litígio pelo legislador ou pelo magistrado, quando provocado.
    30. No caso, esta negação à prestação jurisdicional pode impedir que os recorrentes tenham acesso às cortes superiores por outras matérias de direito e, pior, permite que o Procon aplique multas fundadas em teses absurdas de responsabilidade civil, que jamais seriam aceitas pelo Poder Judiciário.
    31. Questiona-se também se o cumprimento de mera formalidade de rito no processo administrativo não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o órgão sancionador, ainda que em cumprimento de norma local, aplica penalidade dezenas de vezes maior do que qualquer prejuízo quantificável observado sem que justifique especificamente a relação de proporcionalidade entre o suposto ilícito e a sanção. 
    32. Nota-se assim que todas as questões aqui colocadas são de evidente relevância social, transcendendo os interesses subjetivos da causa. Assim, deve-se reconhecer a sua repercussão geral, impondo-se a manifestação deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria suscitada.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice da Súmula 282 e o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 660 do STF (Vol. 13, fls. 21-22). 
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 14, fls. 18-19; e Vol. 15, fls. 1-6). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à anulação de procedimento administrativo que impôs multa no valor de R$ 15.749,38 (quinze mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) em desfavor da empresa ora recorrente, nos autos do processo administrativo n° 0613-017.853-1, conduzido pelo PROCON/GO. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente